Tribunal: TJPA
Processo: 0811918-98.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811918-98.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARAPANIM. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1.
O
desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos em que restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público, na imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do acusado
.

2.
s
egundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local
.

3.
n
ão se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
.

4.

I
n casu
, com base na decisão prolatada pelo magistrado da Comarca de origem, entendo que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora pretendido, o que aconselha o acolhimento da pretensão do requerente. Precedentes do STF
.

5.
h
ipótese na qual há fundadas dúvidas acerca da imparcialidade dos jurados.

Pedido de desaforamento acolhido, na esteira do parecer ministerial, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de CASTANHAL/PA. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
deferir o pedido de desaforamento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07

de novembro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento,
formulado em documento de ID nº 15305984, pelo representante do Ministério Público afeito ao caso, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800196-45.2021.814.0030.

Pleiteia
o requerente o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri dos réus

EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR e MANOEL MESSIAS GONÇALVES DE SOUSA
,
pronunciados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, para Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA,
sob o fundamento do
interesse da ordem pública, nos termos do artigo 427, do CPP, em razão do fundado receio de ausência de parcialidade dos jurados, mormente em razão de, durante a audiência de instrução e julgamento, ter ficado claro que o réu
RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES
possui grande prestígio junto à sociedade daquela pequena comunidade, o que efetivamente pode influenciar na imparcialidade dos jurados, sendo tal dúvida a razão do pedido.

Ressaltou que busca com o Desaforamento assegurar condições mínimas e indispensáveis para que os jurados decidam com imparcialidade e segurança, mormente em razão da notável influência que um dos réus exerce junto àquela comunidade, o que permite se crer na real possibilidade de afronta à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, restando clara a possibilidade de que quaisquer das razões suscitadas contra os réus não sejam acolhidas pelo Conselho de Sentença, ainda que devidamente amparadas pelo ordenamento jurídico, tudo em virtude da grande influência exercida pelo réu

RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES
sobre a comunidade, políticos, religiosos, policiais e empresários do município de Marapanim.

Assim, dada a grande influência do supracitado réu sobre os munícipes da cidade de Marapanim, fato que certamente influenciará a decisão a ser proferida em seu julgamento e dos demais réus, afirma ser imperioso o desaforamento do julgamento para a Comarca de Castanhal.

Em decisão de ID 15305985, o magistrado singular determinou a intimação das respectivas defesas para manifestação das partes sobre o pedido formulado pelo Ministério Público, determinando prazo de 05 dias para tanto, nos termos da Súmula 712 do STF, e, decorrido o prazo, remessa dos autos à esta Corte.

Em ID 15306003, manifestação do réu José Rodrigues dos Santos, onde pugna pela improcedência do pedido de desaforamento.

Em ID 15306004, manifestação do réu Evanilldo Kaiath Ataíde Saraiva, pelo improvimento do pedido de desaforamento.

Em documento de ID 15306005, foi certificado que apesar de todos os réus terem sido devidamente intimados apenas dois se manifestaram sobre o pedido de desaforamento, tendo passado
in albis
para os demais o prazo estabelecido pelo juiz, sendo os autos encaminhados a este Tribunal, sendo recebido no gabinete da Desª. Eva do Amaral Coelho que em despacho, documento de ID 15304250, determinou sua remessa à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo esta, em ID 15491503, requerido diligências complementares, tendo a relatora determinado o cumprimento do que requerido em despacho de ID 15580304.

Em ID 15758537, o Juízo da Comarca de Marapanim informou que tratam os autos de apuração de duplo homicídio, ocorrido em 06/02/2021, sendo os réus pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo a decisão de pronúncia transitado em julgado, não havendo ainda data designada para realização da Sessão de Julgamento em razão da pendência de decisão sobre o pedido de desaforamento, com o qual coaduna, tendo em vista que há nos autos 30 declarações de boa conduta, estando dentre os subscritores diversas autoridades públicas, tais como Prefeito, Vereadores, oficiais da Polícia Militar e empresários locais, além de representantes de associações, o que à toda evidência poderá influenciar a opinião pública local, o corpo de jurados e testemunhas, mormente pelo fato de o réu ocupar há muitos anos a função de comandante do grupamento local de policiais militares, ressaltando que o Município é relativamente pequeno, apenas 26.471 habitantes, sendo bem provável que os jurados, em regra servidores públicos temporários, estarão sob influência do gestor municipal , como bem asseverado pelo representante do órgão ministerial, ressaltando ser precária a segurança pública no local e ausência de estrutura física naquele Fórum, que se encontra em reforma, o que dificulta ainda mais a realização do júri com número tão elevado de réus, ressaltando a grande possibilidade de, em razão da repercussão do fato, haver aglomeração de público no local, trazendo ainda maiores riscos à segurança.

Retornados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em documento de ID 15890977,
pelo conhecimento e
deferimento
do presente pedido.

Os autos me vieram em redistribuição, em 19/09/2023, sendo acolhida a prevenção suscitada, documento de ID nº 16140407.

É o breve
relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento,
formulado em documento de ID nº 15305984, pelo representante do Ministério Público afeito ao caso, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800196-45.2021.814.0030.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri de Marapanim, referente à Ação Penal autuada sob o nº
0800196-45.2021.814.0030
, para a Comarca de Castanhal-PA, sob o fundamento de que há fundadas dúvidas acerca da imparcialidade do Corpo de Jurados, bem como em razão da necessidade de garantir a segurança do Fórum, que se encontra em obras, bem como da população.

Adianto que o pedido em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
artigo 427 do Código de Processo Penal
dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, p. 759)
,
in verbis
:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu
, o Promotor de Justiça afeito ao caso representou pelo desaforamento de maneira clara e fundamentada, discorrendo acerca dos motivos pelos quais entende que há riscos quanto à imparcialidade do julgamento, tendo o Magistrado da Comarca se manifestado favoravelmente ao pleito, informando que além do alto risco de ausência de imparcialidade por parte dos possíveis jurados, que o Fórum local não dispõe de estrutura e aparato de segurança adequados, mormente por estar passando por obras, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir a

segurança dos réus, dos jurados, da comunidade em geral e a manutenção da ordem pública, ressaltando a provável parcialidade do Conselho de Sentença, tendo em vista que o crime pelo qual os réus serão julgados é de duplo homicídio, estando entre os acusados pessoa de grande influência e poder na comunidade, o que poderá ocasionar ao corpo de jurados fundado receio de sofrer represálias ao se posicionarem pela eventual condenação, gerando fundadas dúvidas acerca da incolumidade do Conselho de Sentença, de onde se conclui que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri naquela cidade comprometerá a imparcialidade dos jurados.

Imperiosos ressaltar que o Juízo singular acolheu a manifestação ministerial, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
Este juízo acompanha o entendimento do Ministério Público quanto ao desaforamento do Júri, uma vez que, conforme consta nas alegações finais do réu, CARMELINO BARROSO GUIMARAES (processo nº 0800196-45.2021.8.14.0030, id 81547362 - Pág. 1 a 81547365 - Pág. 16), há 30 (trinta) declarações de boa conduta e, dentre os subscritores, temos autoridades públicas, como Prefeito, vereadores deste Município e oficiais militares, Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará Vara Única de Marapanim Fórum Juiz Mariano Antunes de Souza, Rua Diniz Botelho, 1722 Bairro Centro – CEP 68.760-000, tel. (91) 3723-1213 ainda empresários locais, representantes de associação dentre outros, que, por sua vez, podem influenciar a opinião pública local e consequentemente o corpo de jurados e testemunhas, visto que o réu ocupa há muitos anos a função de comandante do grupamento local de policiais militares.

Faço observar que este Município possui somente 26.471 habitantes (IBGE/2022) e muito possivelmente os jurados, geralmente funcionários públicos temporários, estarão submetidos à influência do gestor municipal, vereadores e do próprio réu, o que pode contribuir de modo determinante para a parcialidade do julgamento, conforme apontado pelo Parquet1.

Soma-se a esse dado concreto a precária segurança pública local, com poucos integrantes, e figurando, na condição de réu, o comandante do policiamento. Acrescenta-se a ausência de estrutura física do Fórum, que se encontra em reforma, o que dificulta a realização da sessão do júri com 4(quatro) réus, com um deles em cárcere provisório, sendo que, em vista da repercussão do crime e notoriedade do envolvido, poderá ocorrer a aglomeração de público.

Desse modo, cumprindo o disposto no §3º, do art. 427, do CPP, em resposta à requisição de Vossa Excelência, este juízo se manifesta favorável ao desaforamento, nos termos do requerimento do titular da ação penal, como forma de garantir a segurança dos serventuários, jurisdicionados, das partes e testemunhas assim como a imparcialidade na decisão dos jurados (art. 5º, LIV, da CF, e art. 8º, 1, da Convenção Americana de Direitos Humanos).
”

Quanto à manifestação das respectivas defesas, apenas a dos réus José Rodrigues dos Santos e Evanilldo Kaiath Ataíde Saraiva se pronunciaram sobre o pedido, tendo ambos apresentando manifestação contrária ao pedido ministerial.

Entendo que os fundamentos apresentados pelo representante do Órgão Ministerial e pelo Magistrado da Comarca são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o
princípio da confiança no juiz da causa
,

por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, muito embora tenha havido objeção ao desaforamento por parte dos réus.

Evidente que o Promotor de Justiça da Comarca possui melhores condições para aferir o ambiente local em que ocorreram os fatos e onde se dará o julgamento, analisando a probabilidade dos jurados serem influenciados pelos acusados, estando apto a se manifestar sobre a necessidade deste ser desaforado, especialmente quando tal posicionamento é amparado pelo Juízo
a quo.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado quanto a dúvida sobre a parcialidade dos jurados e a segurança do Fórum, assim como dos acusados.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma
(RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas).

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90)
, asseverou que:

“[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”.

Na mesma direção, a

Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008)

assinala que: “
A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Considerando o pleito da acusação, a anuência da defesa e do juízo, assim como o preenchimento dos requisitos do
artigo 427 do Código de Processo Penal,
entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA.

Desaforamento deferido.
O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário
. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento.
Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido
, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido já se manifestou esta
Egrégia Corte de Justiça, veja-se:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedente desta Corte. 2. Pedido deferido. Decisão unânime.
(TJPA - 2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-24).
Grifei

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSTULAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. UNANIMIDADE.

1.
O interesse da ordem pública está evidenciado no fato de o delito ter enorme repercussão no município de Barcarena/PA, bem como pelo fato de os réus serem policiais militares daquela Comarca e moradores do local, havendo ainda informações de que considerável número de policiais militares irão comparecer à sessão plenária, o que comprometerá o bom andamento do julgamento, ante a inexistência de aparato de segurança adequado, conforme a manifestação do Juízo de origem fl. 411
. Ademais, no tocante à
dúvida sobre a imparcialidade do júri, esta resta consubstanciada seja pelo fato de os jurados se sentirem pressionados por residirem na mesma comarca onde os réus policiais militares exercem suas funções públicas, ou ainda, pelo eventual ódio em relação à atuação de alguns policiais militares daquele município, que inclusive são objeto de algumas denúncias na Promotoria de Justiça local
, com apurações em curso no parquet e encaminhados para a Corregedoria e à Promotoria Militar, nos termos da manifestação do Juízo a quo.
Destarte, preenchidos os requisitos constantes no art. 427, do CPP, o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA é medida a se impor
. 2. PLEITO MINISTERIAL DEFERIDO PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.
(2018.01821233-79, 189.499, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09).
Grifei

Assim, entendo que o julgamento deve ser realizado na Comarca de Castanhal/PA, com o que se afastará eventual parcialidade dos jurados, pois induvidoso que não mais existem condições favoráveis ao normal julgamento na vara de origem, em razão das circunstâncias que envolveram o caso e que certamente comprometem a tranquilidade de convencimento e de decisão do Conselho de Sentença caso o julgamento permaneça na Comarca de origem.

Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
DEFIRO
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Promotor de Justiça da Vara Única da Comarca de Marapanim
, determinando que o julgamento seja
deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal/PA
, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/11/2023